Tribunal: TJDFT
Processo: 0021326-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021326-95.2015.8.07.0009 AGRAVANTES: RODRIGO SOUZA SILVA, IAGO MENDES BONTEMPO, MÁRIO HUMBERTO LEITE MACHADO e LUIS FELIPE BRAS DA CRUZ, MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BASTOS, RICARDO DE SOUZA VALOTTO, THIAGO VIEIRA SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO RODRIGO SOUZA SILVA, IAGO MENDES BONTEMPO, MÁRIO HUMBERTO LEITE MACHADO e LUIS FELIPE BRÁS DA CRUZ, MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BASTOS, RICARDO DE SOUZA VALOTTO, THIAGO VIEIRA SOARES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante, Rodrigo Souza Silva, afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório. O segundo recorrente, Iago Mendes Bontempo, relata que a nova orientação do direito penal pátrio abona sua tese. Salienta que sua defesa não busca reexame de provas. Terceiro e quarto insurgentes, em conjunto, Mário Humberto Leite Machado e Luis Felipe Brás da Cruz aduzem que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça. O quinto reclamante, Marcus Vinícius da Silva Bastos, destaca que é inaplicável o veto sumular 7 da Corte Superior. O sexto apelante, Ricardo de Souza Valloto, defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. O sétimo e último agravante, Thiago Vieira Soares, argui que o objetivo do agravo é a correta aplicação da lei. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018